Tribunal: TRF3
Processo: 5005162-24.2022.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
247/775)

5005162-24.2022.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005162-24.2022.4.03.6102

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ZULEIDE GRANCE CAVALHEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

APELADO: ALTAIR DE ASSUMPÇÃO BARBOZA FILHO - COMANDANTE DA BASE DE APOIO REGIONAL EM RIBEIRÃO PRETO/SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA E VENCIMENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TRÍPLICE CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 29 DA LEI No 3.765/1960. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 473 DO STF. DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de impedir a suspensão de pensão militar e de reconhecer o direito à sua acumulação com pensão por morte previdenciária e com vencimentos de cargo público municipal.

A impetrante é beneficiária de pensão militar instituída em razão do óbito de seu genitor, ocorrido em 12/8/1973. Percebe pensão por morte previdenciária desde 26/11/2008 e vencimentos como servidora pública municipal. Foi notificada pela Administração Militar acerca da irregularidade da tríplice acumulação e da necessidade de opção por apenas dois benefícios.

A sentença denegou a segurança. A apelante sustenta a decadência do direito de a Administração revisar o ato concessório e a legalidade da acumulação dos três benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a tríplice acumulação de pensão militar, pensão por morte previdenciária e vencimentos de cargo público municipal, à luz da legislação vigente à data do óbito do instituidor; e (ii) saber se houve decadência do direito da Administração de revisar o ato concessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do instituidor, nos termos da Súmula 340 do STJ. O falecimento ocorreu em 12/8/1973. Aplica-se a redação original do art. 29 da Lei no 3.765/1960.

O art. 29, em sua redação original, permitia a acumulação de duas pensões militares ou de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão provenientes de um único cargo civil. Não autorizava a cumulação de três benefícios custeados pelo erário.

A acumulação de benefícios públicos deve ser interpretada restritivamente. A jurisprudência do STF e do STJ veda a tríplice acumulação. A impetrante pode optar pela acumulação da pensão militar com apenas um dos demais benefícios.

Constatada a irregularidade, a Administração pode rever seus próprios atos, nos termos da Súmula 473 do STF. A revisão do ato concessório para adequação à legislação de regência não configura ilegalidade.

Não há decadência. A pensão por morte constitui relação de trato sucessivo. O prazo decadencial renova-se a cada prestação. A jurisprudência afasta a decadência em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A lei vigente à data do óbito do instituidor rege a concessão e os limites de acumulação da pensão militar. 2. O art. 29 da Lei no 3.765/1960, em sua redação original, não autoriza a tríplice acumulação de pensão militar com pensão por morte previdenciária e vencimentos de cargo público. 3. A revisão administrativa de benefício concedido em desacordo com a lei não se submete à decadência quando se tratar de relação de trato sucessivo.”

Legislação relevante citada: Lei no 3.765/1960, art. 29; Medida Provisória no 2.215-10/2001, art. 29; CF/1988, art. 37, XI.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 340; STJ, REsp 1.434.168/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25/08/2015; STF, ARE 848.993, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula 473; TRF1, AC 00165560-17.2012.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Gilda Sigmaringa Seixas, j. 30/01/2019; TRF3, ApCiv 5007315-02.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renato Becho, j. 28/08/2024; TRF3, ApCiv 5000656-61.2017.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 03/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005162-24.2022.4.03.6102

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ZULEIDE GRANCE CAVALHEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

APELADO: ALTAIR DE ASSUMPÇÃO BARBOZA FILHO - COMANDANTE DA BASE DE APOIO REGIONAL EM RIBEIRÃO PRETO/SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de mandado de segurança impetrado por Zuleide Grance Cavalheiro contra ato do Senhor Comandante da Base de Apoio Regional de Ribeirão Preto/SP, objetivando a concessão da medida liminar a fim de que o impetrado não suspenda sua pensão militar, devendo ser reconhecido o direito de acumulação da sua pensão militar com pensão por morte previdenciária e com vencimentos como servidora pública municipal.

Foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A segurança foi denegada, nos termos do art. 1°, da Lei n° 12.016/09, c/c art. 487, inc. I, do CPC.

A parte autora interpôs apelação, alegando a decadência do direito da Administração em revisar a concessão da pensão militar. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Parecer do Ministério Público Federal, manifestando-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Sustenta a impetrante, na exordial, ser beneficiária de pensão militar em razão do falecimento de seu genitor, cujo óbito ocorreu em 12/8/1973, bem como recebe o benefício de pensão por morte previdenciária desde 26/11/2008 e os vencimentos como servidora pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

Alega que foi notificada por meio do Ofício no 96- SVP/B Ap Ribeirão Preto, datado em 17/5/2022, sobre a irregularidade da concessão de sua pensão militar, em razão de seu acúmulo com a pensão por morte previdenciária e com os rendimentos referentes ao Regime Próprio Estatutário de Servidor Público.

Sustenta que não há ilegalidade no acúmulo dos benefícios, devendo ser reconhecido o seu direito à manutenção do recebimento da pensão militar, juntamente com a pensão por morte previdenciária e com os vencimentos do cargo público municipal.

De acordo com a Súmula 340 do STJ, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. No caso dos autos, o instituidor da pensão militar faleceu em 12/8/1973, aplicando-se, portanto, a redação original da Lei no 3.765/60, cujo art. 29, à época, permitia apenas a acumulação de duas pensões militares ou a de uma pensão militar com proventos de um único cargo civil (disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão), não contemplando a possibilidade de acumulação com múltiplos benefícios previdenciários e estatutários. Veja-se a redação original do dispositivo:

“Art. 29. É permitida a acumulação:

a) de duas pensões militares;

b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil”.

Com o advento da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, que alterou a redação do supracitado art. 29, a restrição foi estendida da seguinte forma:

“Art. 29. É permitida a acumulação:

I – de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria;

II -de uma pensão militar com a de outro regime, observado o art. 37, XI, da Constituição.”

Assim, como se vê, desde sempre houve restrições à cumulação de mais de dois benefícios. E, se o momento do óbito é que dita a legislação aplicável à concessão da pensão, é o momento em que se consolidam os requisitos para a concessão dos benefícios posteriores que dita a possibilidade, ou não, de sua cumulação ao anterior. No caso dos autos, aplicando-se a redação original do art. 29 da Lei no 3.765/60, é permitida a acumulação da pensão militar com a pensão por morte previdenciária ou com os vencimentos do cargo público, não sendo possível a tríplice acumulação, podendo a impetrante optar pela acumulação dos benefícios mais vantajosos.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a acumulação de benefícios pagos pelo erário deve ser interpretada restritivamente, sendo vedada a tríplice ou quádrupla acumulação (v.g., STJ, REsp 1.434.168/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25/08/2015; STF, ARE 848.993, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ainda nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO MILITAR. TRIPLA CUMULAÇÃO. PENSÃO MILITAR E DUAS PENSÕES CIVIS. VEDAÇÃO. ART. 29, ALÍEA B, DA LEI DAS PENSÕES MILITARES. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme disposto no artigo 29, alínea b, da Lei 3.765/60, “É permitida a acumulação: b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil”.

2. A acumulação de remuneração(ões) e/ou benefício(s) oriundos dos cofres públicos deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (nesse sentido, REsp 1.434.168/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/9/2015).

3. No caso dos autos, não há ilegalidade do ato do comando militar ao informar à recorrente que, para percepção da cota-parte da pensão militar deixada pelo seu marido, necessária a comprovação de opção por uma das aposentadorias pagas pelos cofres públicos (Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e Ministério dos Transportes).

4. Conjugando os §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC (§§ 2o e 3o do CPC/2015) e, considerando que se trata de lide em que a Fazenda Pública é parte, deduz-se que os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação.

5. Apelação da União e remessa oficial providas para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido.”

(AC 00165560-17.2012.4.01.3400, Des. Fed. Gilda Sigmaringa Seixas, 1a Turma, TRF1, e-DJF1 30/01/2019)

Nesse contexto, verificada a irregular concessão de benefício, por força do princípio da autotutela, sedimentado na Súmula 473 do STF, a Administração tem o poder de rever seus atos:

“Súmula 473, STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Por fim, não há que se falar em incidência da decadência no caso em comento, já que, tratando-se de relações de trato sucessivo, com prestações periódicas, o entendimento adotado pela jurisprudência pátria é de que o prazo decadencial se renova a cada nova prestação, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL DE EXCOMBATENTE. LEI No 8.059/90. PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA. APOSENTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERCEPÇÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. ÓBITO DO INSTITUIDOR. VEDAÇÃO LEGAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Foi assegurada pensão especial aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, os quais participaram de operações bélicas e não conseguissem prover o próprio sustento em razão de incapacidade e não percebessem qualquer importância da Administração Pública, correspondente ao soldo de um Segundo Sargento das Forças Armadas. Conforme as dicções dos artigos 30 da Lei no 4.242/63 e 26 da Lei no 3.765/60.

O artigo 53 do ADCT, estabeleceu a pensão especial de ex-combatente na graduação de Segundo Tenente, definiu os dependentes do beneficiário e determinou que o benefício seria inacumulável com quaisquer outros rendimentos recebidos pela Administração Pública, com exceção dos benefícios previdenciários, sendo ressalvado o direito de opção.

No tocante à legislação aplicável ao caso dos autos, em observância ao critério tempus regit actum, aplica-se a norma vigente ao tempo do óbito do instituidor que ocorreu em 19 de junho de 2014. Deste modo, aplica-se a disposição na Lei no 8.059/90, que regulou o artigo 53 do ADCT.

O STJ consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação das referidas pensões devidas a ex-combatentes, vez que se tratam de pretensão baseada no mesmo fato Jurisprudência/TRF3 - Acórdãos gerador. Nesse sentido a jurisprudência: (REsp 1682333/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017) ”

Em que pese o recebimento da aposentadoria por tempo de contribuição da impetrante não impeça o recebimento da pensão especial de natureza militar, uma vez que se tratam de fatos geradores distintos, a percepção de dois benefícios oriundo do falecimento do cônjuge (pensão especial de ex-combatente e pensão por morte previdenciária), portanto, impossível a cumulação dos três benefícios, motivo pelo qual mantenho a sentença.

No tocante ao pedido de reconhecimento da decadência, em razão da administração ter somente notificado a pensionista acerca da sindicância em 30/11/2022. A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prevê que a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

O dissenso instalado nos autos diz respeito à limitação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral, ou seja, referido entendimento deverá ser observado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como pelo fato de que a pensão por morte trata-se de relação de trato sucessivo, sendo paga em prestações periódicas, portanto o seu prazo decadencial se renova a cada novo pagamento. Portanto, sendo esse o entendimento da jurisprudência pátria, não há que se falar em reconhecimento da decadência, motivo pelo qual afasto o pedido.

Recurso de apelação não provido.”

(TRF3, ApCiv 5007315-02.2023.4.03.6100, 1a Turma, Relator Des. Federal Renato Becho, j. 28/8/2024, intimação via sistema em 29/8/2024, grifos meus)

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MORTE ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CF/88. LEIS 3.765/1960 E 4.242/1963. REVERSÃO À VIÚVA. COTAPARTE DE BENEFICIÁRIA QUE ATINGE MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença deproferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Mauá/SP, que julgou improcedente o pedido de “pagamento de valores referentes à cota parte de pensão militar de ex-combatente percebida pela filha e não transferida à viúva (cobeneficiária) após a maioridade, pelo reconhecimento da decadência, conforme o disposto na Medida Provisória n. 138/2003, convertida na Lei n. 10.839/2004. Condenada a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

2. Alega a parte autora que houve locupletamento por parte da Administração por aproximadamente 22 (vinte e dois anos), em razão da não transferência de cota parte de pensão de ex-combatente entre beneficiárias. Refere que o instituidor da pensão faleceu em24.05.1983, sendo implantada a pensão especial em 22.05.1991, nos percentuais de 50% em favor da viúva e 50% em favor da filha ANDREA SANTIAGO PLENAS, porém, quando atingida a maioridade desta, em 10.01.1995, não foi aplicada a devida transferência da cota parte à cota parte da viúva remanescente.

3. A presente demanda não cuida de revisão de ato de concessão de benefício de caráter previdenciário a ensejar a incidência do prazo decadencial trazido com o advento da MP 1.523/97, convertida na Lei n. 9.528/97. Trata-se de não transferência/reversão de cota parte de pensão militar de ex-combatente entre beneficiários, constituindo, portanto, suposto ato omissivo que envolve obrigação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula. 85 do STJ. Prescritas as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da presente demanda, ou seja, anteriores a 11.09.2012.

4. Segundo o entendimento pacificado do STJ, norteado pela jurisprudência do STF, o direito à pensão por morte decorrente da pensão de ex-combatente deve ser regido pela lei vigente à data do óbito do instituidor do benefício.

5. Considerando, então, a data do óbito do instituidor da pensão, em 24.05.1983 (ID 123222166), aplicam-se ao caso, em que a autora pede a reversão da cota parte da pensão especial, a Lei n. 4.242/1963 e a Lei n. 3.765/1960 (diplomas anteriores à edição da Lei no 8.059/90).

6. A legislação de regência considera “transferência” a passagem da cota parte de um beneficiário para outro de mesma ordem e a reversão, a passagem da cota parte de um beneficiário para outro pertencente a ordem subsequente, vale dizer, no sentido vertical. Assim sendo, se de acordo com as Leis n. 4.242/1963 e n. 3.765/1960, nos casos de cessação de direito à cota da pensão, permite-se a reversão da mesma para beneficiário de outra ordem, não vislumbro impossibilidade de que a reversão ocorra de beneficiário de segunda ordem para um de primeira, como no caso dos autos.

7. Em que pese a vedação da integralização da cota-parte trazida pela Lei n. 8.069/90, conforme alegado pela UNIÃO, tal regra não se aplica à hipótese em função da data do óbito do instituidor da pensão.

8. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a viúva do ex-combatente possuía direito à reversão da cota-parte paga à filha ANDREA, em vista da maioridade da mesma, nos termos das Leis n. 4.242/1963 e n. 3.765/60, pois já incorporada ao seu patrimônio jurídico, pelo fato de ser essa a legislação vigente à época da morte do ex-militar. Logo, a cotaparte extinta com a maioridade da filha beneficiária deveria ser revertida à pensionista viúva, a partir da data em que atingida a maioridade da primeira, de modo que a última recebesse 100% da pensão. Por conseguinte, fazem jus os autores ao recebimento das diferenças devidas, entre o que deveria ter recebido (100%) e o que efetivamente foi pago (50%), observada a prescrição quinquenal.

9. Em relação à base de cálculo da pensão, a diferença a ser paga deve observância ao que consta no Título de Pensão Militar colacionado aos autos, no qual se consta ter sido concedida à genitora dos autores tendo como base a remuneração correspondente ao posto de 2o Tenente.

10. Atualização do débito: a partir de 01/07/2009, nos casos de condenação da Fazenda Pública oriunda de relação jurídica não-tributária, adota-se o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 870.947, recurso em que se reconheceu repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, no que alude à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, porém, na parte em que disciplina a atualização monetária, reconheceu sua inconstitucionalidade por ser inadequada a capturar a variação de preços da economia, aplicando, portanto, o índice IPCA-E, previsto no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal e que melhor reflete a inflação acumulada no período.

11. Recurso provido”

(TRF3, ApCiv 5000656-61.2017.4.03.6140, 1a Turma, Relator Des. Federal Hélio Nogueira, j. 3/6/2020, e - DJF3 Judicial 1 de 8/6/2020)

Diante de todo o exposto, concluo pela inexistência de ilegalidade no ato administrativo que determinou a opção por apenas dois benefícios, sendo legítima a revisão da pensão militar para adequação à norma vigente à época do óbito do instituidor.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA E VENCIMENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TRÍPLICE CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 29 DA LEI No 3.765/1960. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 473 DO STF. DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de impedir a suspensão de pensão militar e de reconhecer o direito à sua acumulação com pensão por morte previdenciária e com vencimentos de cargo público municipal.

A impetrante é beneficiária de pensão militar instituída em razão do óbito de seu genitor, ocorrido em 12/8/1973. Percebe pensão por morte previdenciária desde 26/11/2008 e vencimentos como servidora pública municipal. Foi notificada pela Administração Militar acerca da irregularidade da tríplice acumulação e da necessidade de opção por apenas dois benefícios.

A sentença denegou a segurança. A apelante sustenta a decadência do direito de a Administração revisar o ato concessório e a legalidade da acumulação dos três benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a tríplice acumulação de pensão militar, pensão por morte previdenciária e vencimentos de cargo público municipal, à luz da legislação vigente à data do óbito do instituidor; e (ii) saber se houve decadência do direito da Administração de revisar o ato concessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do instituidor, nos termos da Súmula 340 do STJ. O falecimento ocorreu em 12/8/1973. Aplica-se a redação original do art. 29 da Lei no 3.765/1960.

O art. 29, em sua redação original, permitia a acumulação de duas pensões militares ou de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão provenientes de um único cargo civil. Não autorizava a cumulação de três benefícios custeados pelo erário.

A acumulação de benefícios públicos deve ser interpretada restritivamente. A jurisprudência do STF e do STJ veda a tríplice acumulação. A impetrante pode optar pela acumulação da pensão militar com apenas um dos demais benefícios.

Constatada a irregularidade, a Administração pode rever seus próprios atos, nos termos da Súmula 473 do STF. A revisão do ato concessório para adequação à legislação de regência não configura ilegalidade.

Não há decadência. A pensão por morte constitui relação de trato sucessivo. O prazo decadencial renova-se a cada prestação. A jurisprudência afasta a decadência em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A lei vigente à data do óbito do instituidor rege a concessão e os limites de acumulação da pensão militar. 2. O art. 29 da Lei no 3.765/1960, em sua redação original, não autoriza a tríplice acumulação de pensão militar com pensão por morte previdenciária e vencimentos de cargo público. 3. A revisão administrativa de benefício concedido em desacordo com a lei não se submete à decadência quando se tratar de relação de trato sucessivo.”

Legislação relevante citada: Lei no 3.765/1960, art. 29; Medida Provisória no 2.215-10/2001, art. 29; CF/1988, art. 37, XI.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 340; STJ, REsp 1.434.168/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25/08/2015; STF, ARE 848.993, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula 473; TRF1, AC 00165560-17.2012.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Gilda Sigmaringa Seixas, j. 30/01/2019; TRF3, ApCiv 5007315-02.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renato Becho, j. 28/08/2024; TRF3, ApCiv 5000656-61.2017.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 03/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão